Tribunal: STF
Processo: HC 229807
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. A parte impetrante requer seja “DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DE TODO O INQUÉRITO POLICIAL E (DE) TODO O PROCESSO E QUE, SEJA APLICADO (sic) A LEI DO JUIZ DAS GARANTIAS, CASO TENHA SIDO RESTAURADA SUA EFICÁCIA”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



    6. Os pacientes foram definitivamente condenados à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, última parte, e 211 do Código Penal.



    7. A parte impetrante alega a nulidade da condenação imposta aos acionantes, sob o argumento de que o Juízo de origem preferiu a sentença condenatória sem ter tido acesso ao laudo da perícia realizada na caminhonete do paciente Mayco, na fase do inquérito policial. Ressalta que “essa prova só apareceu em grau de recurso”. 



    8. Ocorre que a tese defensiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). De modo que o caso atrai o entendimento pacífico deste Tribunal, no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. Ademais, para além de observar que a hipótese é de pacientes definitivamente condenados a 21 anos de reclusão pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator